Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. Consoante decisão exarada no ID 3794784, esta Relatoria deferiu o pedido de produção de prova pericial e atribuiu ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF a adoção das medidas necessárias à realização da perícia determinada. A perícia foi realizada e o respectivo laudo encontra-se juntado aos autos nos IDs 52342151 e 52342152. Dessa forma, determino a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito do laudo pericial constante dos IDs 52342151 e 52342152, bem como para que, no mesmo prazo, apresentem suas alegações finais, na forma prevista no caput do artigo 973 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 16:39:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora